Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
direito processual civil. ação de usucapião de bem móvel. mera declaraçÃo de propriedade. não apresentação de documentos registrais ou PARTICIPAÇÃO do órgão de trânsito. adequação entre pedido e causa de pedir. ausência. carÊncia de interesse jurídico.
1. É reconhecível o interesse jurídico daquele que, em tese, pretende o manejo de ação de usucapião para que seja definida judicialmente a propriedade sobre o automóvel e determinado ao órgão de registro que regularize a situação registral.
2. Não há interesse jurídico, contudo, na mera declaração de propriedade àquele que já a possui e, apesar de manifestar problemas com a situação cadastral, recursa-se a trazer à lide quaisquer documentos registrais do veículo ou a integração dos órgãos de trânsito. Inadequação da via eleita e consequente ausência de interesse jurídico.
3. Apelo conhecido e desprovido.